Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa do adquirente de imóvel para pleitear indenização decorrente de apossamento administrativo anterior à alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se o adquirente de imóvel, que expressamente renunciou a indenizações na escritura pública de compra e venda, possui legitimidade ativa para buscar valores decorrentes de desapropriação indireta; e (ii) verificar se os direitos à indenização foram validamente sub-rogados ou cedidos na alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula terceira da escritura pública de compra e venda estabelece renúncia expressa do adquirente a eventuais indenizações relacionadas ao imóvel, preservando esses direitos em favor do vendedor.
4. Conforme o Tema 1.004 do STJ, "o adquirente de imóvel após a existência de restrição administrativa não faz jus à indenização, presumindo-se que tal ônus foi considerado no preço pago pelo bem, salvo comprovação de boa-fé objetiva em situações excepcionais".
5. Não há nos autos comprovação de cessão ou sub-rogação dos direitos à indenização na alienação do imóvel, tampouco elementos que infirmem a cláusula de renúncia.
6. A decisão a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda o enriquecimento sem causa e privilegia a boa-fé objetiva na análise de situações de desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia expressa a direitos indenizatórios em escritura pública impede o adquirente de imóvel de buscar valores decorrentes de desapropriação indireta.
2. O adquirente de imóvel após a existência de restrição administrativa presume-se ciente do ônus incorporado no preço de aquisição, não possuindo legitimidade ativa para pleitear indenização correspondente ao apossamento anterior, salvo hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 286, 290, 346, 347, 349, 884 e 927; CPC, art. 995, p. único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021 (Tema 1.004);
STJ, AgInt nos EREsp no 1.533.984/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe 22/06/2018;
TJDFT, AI no 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024.